Tribunal: TJSP
Processo: 1012792-39.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar para Tratamento Multidisciplinar, condenando a ré a providenciar o tratamento descrito na prescrição médica. A sentença alterou o valor da causa de R$ 380.160,00 para R$ 20.000,00, considerando-o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar para Tratamento Multidisciplinar, condenando a ré a providenciar o tratamento descrito na prescrição médica. A sentença alterou o valor da causa de R$ 380.160,00 para R$ 20.000,00, considerando-o estimativo e passível de cumprimento em rede credenciada. A ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da causa deve corresponder ao custo anual do tratamento, conforme alegado pela autora, ou se deve ser mantido o valor estimativo fixado na sentença.
III. Razões de Decidir
3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, conforme art. 292, § 2o do CPC, que estabelece que em obrigações por tempo indeterminado, o valor deve corresponder a uma prestação anual.
4. A jurisprudência desta Corte corrobora a aplicação do art. 292, § 2o do CPC em casos de fornecimento de tratamento por tempo indeterminado, como demonstrado nos precedentes citados.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O valor da causa em obrigações por tempo indeterminado deve corresponder ao custo anual do tratamento. 2. A majoração dos honorários advocatícios é devida em razão do trabalho adicional em grau recursal.
Legislação Citada:
CPC, art. 291, art. 292, § 2o, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1001287-60.2024.8.26.0609, Rel. Salles Rossi, 8a Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024.
TJSP, Apelação Cível 1061265-90.2023.8.26.0224, Rel. Luiz Antonio Costa, 7a Câmara de Direito Privado, j. 01/11/2024.